Tribunal: TJPA
Processo: 0815391-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815391-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO CIDADE LTDA, GUSTAVO XERFAN HABER

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO RADIO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815391-92.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES: SUPERMERCADO CIDADE LTDA e GUSTAVO XERFAN HABER.

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270-A.

AGRAVADO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO RADIO.

ADVOGADO: FABIO LUIS FERREIRA MOURAO – OAB/PA 7.760.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.

Pretensão dos agravantes de impedir a instalação de grades em área comum de condomínio, sob o argumento de que a restrição prejudica a atividade comercial desenvolvida no local.

Decisão recorrida fundamentada na ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado, especialmente diante da inexistência de comprovação de prejuízo efetivo e da ratificação da instalação das grades em assembleia condominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

6. No caso concreto, a ausência de comprovação do prejuízo alegado e a deliberação favorável à instalação das grades em assembleia condominial afastam a probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

7. O livre acesso à unidade comercial não foi inviabilizado, conforme indicam os elementos constantes dos autos, especialmente a possibilidade de ingresso pela entrada lateral e a abertura do portão maior até às 22h.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de comprovação da probabilidade do direito inviabiliza o deferimento da medida antecipatória."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815391-92.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
SUPERMERCADO CIDADE LTDA e GUSTAVO XERFAN HABER

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270-A.

AGRAVADO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO RADIO.

ADVOGADO:
FABIO LUIS FERREIRA MOURAO – OAB/PA 7.760.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
SUPERMERCADO CIDADE LTDA.
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha, através da qual conheci e neguei provimento ao agravo de instrumento que interpôs, mantendo os termos da decisão objeto do recurso que

indeferiu

o pedido de tutela de urgência, por considerar que os requerentes não foram capazes de juntar documentação suficiente para indicar a probabilidade de seu direito, requisito indispensável para a concessão da tutela, conforme art. 300 do CPC/15.

Em suas razões, a parte agravante defende que a decisão merece reforma.

Argumenta que estão preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC e que faz jus à antecipação da tutela, de forma que a parte agravada se abstenha de colocar a grade no estabelecimento da Requerente, limitando o acesso dos clientes injustamente.

Afirmam que a atitude da parte recorrida representa violação ao direito dos agravantes de uso comercial exclusivo de parte da área comum do condomínio, revelando-se impertinente a autorização da assembleia de condôminos.

Aduzem que em virtude da natureza comercial do uso que os agravantes fazem da fração ideal que abriga o estabelecimento DELICIDADE, é certo dizer que a restrição de área promovida pela administração condominial afeta não só a parte própria dos recorrentes, mas igualmente a circulação comum, haja vista que a destinação como ponto de comércio das unidades-lojas serve à maior comodidade dos condôminos e à plena liberdade ambulatória pela área incorporada ao condomínio desde sua fundação.

Seguem afirmando que as grades estão impedindo a livre circulação de pessoas e coisas em área comum dos condôminos que é utilizada para o mesmo fim desde a fundação do prédio.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.

Pretensão dos agravantes de impedir a instalação de grades em área comum de condomínio, sob o argumento de que a restrição prejudica a atividade comercial desenvolvida no local.

Decisão recorrida fundamentada na ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado, especialmente diante da inexistência de comprovação de prejuízo efetivo e da ratificação da instalação das grades em assembleia condominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

6. No caso concreto, a ausência de comprovação do prejuízo alegado e a deliberação favorável à instalação das grades em assembleia condominial afastam a probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

7. O livre acesso à unidade comercial não foi inviabilizado, conforme indicam os elementos constantes dos autos, especialmente a possibilidade de ingresso pela entrada lateral e a abertura do portão maior até às 22h.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de comprovação da probabilidade do direito inviabiliza o deferimento da medida antecipatória."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, não vislumbro a presença da probabilidade do direito.

É que, apesar de os agravantes alegarem que as grades erigidas representam restrição indevida de área e afetam sua atividade comercial, tolhendo, de modo arbitrário, o horário de funcionamento da loja, esse prejuízo ao horário de funcionamento não está demonstrado, pois da leitura da própria notificação enviada pelos agravantes ao agravado, extrai-se que, a partir das 18 horas ainda é possível acessar a loja pela entrada situada na esquina da R. Senador Manoel Barata com a Av. Presidente Vargas.

Aliás, em contra notificação, consta a informação que o portão maior fica aberto até às 22:00 horas, a quando do término do expediente do DELICIDADE.

Ademais, constato que a instalação das grades foi ratificada em assembleia de condôminos, conforme demonstrado em sede de contestação.

Dito isto, não tendo sido demonstrados os requisitos do art. 300, do CPC, nada há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
À UNANIMIDADE. 1 –
A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré;
2 – In casu, entendo que a lide demanda maior instrução probatória, o que diz respeito ao próprio mérito do processo. Ademais, o Agravante em suas razões recursais objetiva desconstituir a decisão recorrida sem qualquer embasamento que ateste a urgência da concessão do efeito suspensivo em seu favor, especialmente porque não subsistem argumentos capazes de desqualificar a aparente abusividade de sua conduta. (...) 4- Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do decisum, posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento nº 0809054-63.2018.814.0000, Relatora Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 13/04/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. 1. Ajuizada a ação ordinária visando à nomeação da autora para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Língua Portuguesa – Zona Rural – Polo 2, para o qual foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso 001/2015 do Município de Mojui dos Campos; 2.
A decisão interlocutória indeferiu liminarmente o pedido, nos termos do art. 300 do CPC.
3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração; 4. A agravante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso e não colacionou aos autos provas do surgimento de novas vagas, bem ainda da contratação irregular em número suficiente que alcance a sua classificação no certame (6º lugar), na estrita especificação do cargo e a lotação do candidato, direcionando ao caso concreto a aplicação dos ditames do RE867311/PI – Tema 784/STF; 5. Eventuais contratações de servidor temporário pela Administração Pública, em consonância com as disposições da Constituição Federal (art. 37, IX), gozam de legitimidade, não configurando, por si só, preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo; 6-
Para a concessão da tutela antecipada necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. No caso em exame, os requisitos da tutela antecipada não restam demonstrados.
7- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(Agravo de Instrumento n° 0800599-46.2017.814.0000, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO PELO JUI?ZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSE?NCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. DECISA?O AGRAVADA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO

NÃO PROVIDO. 1.
O Código de Processo Civil determina que: ?Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.?. Assim, fica evidente que para que seja possi?vel a concessa?o de tutela proviso?ria de urge?ncia, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existe?ncia de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisa?o final. 2. No caso em tela, na?o se encontra presente, nos autos em que proferida a decisa?o agravada, o primeiro requisito acima referido a justificar a medida antecipato?ria de tutela pleiteada na inicial, pois na?o me afigura demonstrada, a um exame perfuncto?rio dos autos, pro?prio da atual fase processual, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.
3. A situação narrada na inicial recomenda cautela no exame do requerimento de tutela antecipatória. Cumpre oportunizar a angularização da relação processual e dar ensejo ao contraditório. 4. Recurso não provido.
(2016.04095324-11, 165.856, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR CFSD/PM/2012 - CONTINUIDADE NO CERTAME -
TUTELA INDEFERIDA ? MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS
. 1-Inexistindo decisão no juízo a quo acerca da preliminar de ilegitimidade deduzido pelo agravado, ao juízo ad quem é defeso apreciá-lo e decidi-lo, sob pena de configuração de supressão de instância; 2- O Edital nº 001/CFP/PMPA, de abertura do Concurso Público e o Edital nº. 010/CFP/PPA, contêm informações e previsões sobre os exames que o candidato deve apresentar, caso aprovado na 1ª Etapa do certame. Não houve apresentação do exame de sorologia de chagas na data estipulada, bem como o IMC (índice de massa corpórea) enquadrado como sobrepeso. Diagnóstico Nutricional expedido de forma isolada, necessitando de dilação probatória. Probabilidade do direito não configurada. 3-
Não estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, deve ser mantido o indeferimento da tutela antecipada pleiteada.
4-Recurso parcialmente conhecido e desprovido, na parte conhecida.
(2018.04527175-86, 198.659, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-30)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025